Tribunal: TJDFT
Processo: 0709966-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709966-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO LUIZ TRICHES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0739897-87.2021.8.07.0001 - id 117698183) que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federa/DF na ACP 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária - cédulas de crédito rural), e após manifestação do agravado, declinou da competência para a 3a Vara Federal do DF, por entendê-la, com outras palavras, preventa e também porque a ACP foi ajuizada pelo MPF contra a União, o BB e o BACEN, como litisconsortes necessários que foram solidariamente condenados. Preliminarmente requer a justiça gratuita e, no mérito, a reforma da decisão, por não ser necessária a formação do litisconsórcio à fase de cumprimento, razão pela qual pode exigi-lo apenas de um dos réus, no caso, o Banco do Brasil, que tem foro na Justiça Estadual. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Ante o contracheque com rendimento líquido de R$ 1.365,10, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso (CPC 98, § 5o), uma vez que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo a quo. Quanto ao mérito, o litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou na condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. A propósito, atente-se para a jurisprudência: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Em liquidação de sentença coletiva, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, pois o credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandar. 2. Proposta a liquidação apenas contra o Banco do Brasil, e não tendo sido demonstrado o interesse jurídico da União, afasta-se a competência da Justiça Federal. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (4a T. Cível, ac. 1.384.254, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2021); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, 2019). No caso, a execução foi movida exclusivamente em face do Banco do Brasil, que está sujeito à competência da Justiça Estadual, por não se inserir no rol da CF 109. Confira-se, a propósito, a Súmula do STF: 508– Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A. Impõe-se a concessão do efeito suspensivo, pois, além do fumus boni juris, há o risco de marchas e contramarchas processuais, caso os autos sejam remetidos à Justiça Federal, o que conspira contra a economia e a celeridade. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator